Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a contadoria judicial observa os termos do julgado na elaboração de sua planilha, afigura-se correta a decisão do Juízo que homologa seus cálculos, notadamente quando o agravante não demonstra de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial.

2. Agravo de instrumento não provido.